Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-94.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004146-94.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA CRISTINA MARQUES NEGRI
AGRAVADO: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME
Processo na origem no
Comarca de ....
Por meio de petição, a agravante noticia perda do objeto do presente recurso, em razão de acordo firmado nos autos de origem no 24973-54.2016.8.11.0041, que tramitou perante a R. 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. De modo que não tem mais interesse no julgamento do presente agravo (ID 80760996).
Do exposto, homologa-se o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 998, caput, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator